Tribunal: STF
Processo: MS 39130
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS COATORES. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS JURISDICIONAIS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Isaura Souza contra decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    A impetrante alega que diversas demandas por si formuladas, a saber, Pedido de Tutela Provisória 3.844, MS 28.073 e ARESP 1.278.642, foram rejeitadas pelo STJ, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional. Assim, impetra o presente mandado de segurança “em razão de todos os pedidos deduzidos no recurso especial e mandado de segurança da Colenda Turma julgadora do Colendo STJ”.



    Defende que possui direito líquido e certo ao reconhecimento da prescrição da cobrança de honorários advocatícios, impugnando assim o que decidido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso em ação cautelar de sequestro ajuizada por Zaid Arbid (doc. 8, p. 16) e mantido por decisões do Superior Tribunal de Justiça. Justifica o pleito argumentando que a ação de sequestro não substitui a ação de cobrança de honorários que o advogado deveria ter ajuizado. Ademais, tendo “deixado o processo originário em 1995” e permanecido inerte por mais de vinte anos sem “entrar com ação de cobrança de honorários até a presente data”, haveria caracterizado-se a prescrição.



    Aduz que diversas decisões do STJ não apreciaram e nem decidiram seus pedidos de declaração da prescrição “nem com as decisões da 3ª Turma, proferidas nos acórdãos de recurso especial, tutela de urgência e dos agravos internos manuseados pela impetrante, embargos declaratórios (...)”. Sustenta haver nas decisões impugnadas negação de prestação jurisdicional e violação ao contraditório. Nesses termos, requer:



    “Seja acolhido e provido este mandado de segurança, pelos fundamentos acima elencados, para anular todas as decisões monocráticas e da Colenda 3ª Turma e do TJMT e desta forma convalidar para todos os efeitos legais a decisão da primeira instância em todos os seus termos e fundamentos, e ou por economia e celeridade processual, julgar os méritos dos pedidos feitos pela impetrante e assim modificar e ou reformar as decisões do Colendo STJ e decisões, para reformar todas as decisões monocráticas e do colegiado da 3ª Turma e Corte Especial do STJ e ao final confirmar integralmente a sentença de primeira instância para todos os seus efeitos legais, e ainda, majorar a sucumbência a favor dos advogados da impetrante, e condenar o impetrado Zaid Arbid nas custas e  ônus processuais e mais os acréscimos da aplicação da vigente legislação processual, e mais, condenar o impetrado Zaid Arbid a pagar todas as custas e ônus processuais tudo com acréscimos legais.”



    Pretende, assim, que sejam “anuladas as decisões, e ou reformar as respectivas decisões ‘a quo’ e da 3ª Turma desse STJ, provendo este novo mandado de segurança para manter a extinção do processo de sequestro e ou a sentença de primeira instância”, pela ocorrência da prescrição.



    É o relatório. DECIDO. 



    O presente writ visa à cassação de decisões judiciais proferidas pelo STJ nos autos do Pedido de Tutela Provisória 3.844, do MS 28.073 e do ARESP 1.278.642.



    Verifico que a impetrante, ao longo de diversas demandas judiciais, insurge-se contra condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso em benefício de Zaid Arbid, como resultado do julgamento de ação cautelar de sequestro. 



    O acórdão do referido Tribunal (doc. 8, p. 16) restou mantido pelo STJ no julgamento do Pedido de Tutela Provisória 3.844 (doc. 21, p. 134 e 152), do MS 28.073 (doc. 23, p. 26 e 74, e doc. 24, p. 3) e do ARESP 1.278.642 (doc. 17, p. 7). Ocorre que os reiterados agravos e embargos de declaração interpostos sucessivamente no âmbito dos referidos processos judiciais foram todos desprovidos, inclusive com aplicação de multa por litigância de má-fé.



    Nesse contexto, destaco que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes do exercício da prestação jurisdicional, conforme a sua Súmula 267, que tem a seguinte redação: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Na mesma linha também seguem os seguintes precedentes, in verbis:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial preferido pela Primeira Turma desta Corte. Não cabimento. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. 3. Argumentos incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 34.877 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 267/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Descabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, monocrático ou colegiado, emanado desta Corte. Precedentes. Súmula 267/STF. II – Referidas decisões somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes. III - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados.” (MS 36.619 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2019)



    Frise-se, outrossim, que as decisões apontadas como atos coatores foram devidamente fundamentadas, não havendo que se falar em excepcional hipótese de teratologia ou abuso de poder.



    Por fim, insta ressaltar que o artigo 10, caput, da Lei 12.016/2009 é claro ao dispor que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. 



    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação mandamental impetrada, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pela impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente